Tribunal: TJDFT
Processo: 0751016-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL PRESERVADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTO APENAS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Verificado que as parcelas dos empréstimos para desconto em folha de pagamento não superam a margem consignável de 30%, mantem-se os descontos.
2. Em relação aos descontos em conta corrente, a retenção de quase a integralidade do salário do devedor, ainda que conste cláusula autorizativa firmada por este, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal.
3. Ainda que a contratação de empréstimo para desconto em conta corrente tenha respaldo na livre disposição do seu titular, isso não afasta que o princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras, as quais, antes de contratar, sabem muito bem a capacidade de pagamento do tomador de empréstimo e o grau de seu endividamento.
4. Na hipótese em análise, diante do cotejo dos elementos trazidos a este juízo de cognição sumária, mostra-se proporcional limitar apenas os descontos em conta corrente ao percentual de 40% do salário do agravante/devedor, pois, neste caso, de certa forma se prestigia o contrato entre as partes e ainda se preserva parcela mínima para a subsistência do agravante (R$ 2.171,28 – quase dois salários mínimos).
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.